Tribunal: TJES
Processo: 5000678-54.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-54.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZABETE CASSEMIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CARGO DE PROFESSORA – APROVAÇÃO – PROBLEMA NA DOCUMENTAÇÃO - NÃO VERIFICADO – ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA LEGAL.

1.
Não há que se falar em extinção do processo por perda superveniente do objeto, tendo em vista que há a necessidade e utilidade à impetrante/apelada. Isso porque, a contratação para o cargo de professora, em designação temporária, objeto do presente
mandamus
, somente foi levada a efeito por força de decisão proferida pelo juízo singular, devendo a liminar ser confirmada em juízo de cognação exauriente.

2.
Vale esclarecer que o simples cumprimento da ordem judicial não implica a perda do objeto da demanda, devendo a pretensão autoral ter o seu mérito julgado, de forma a conferir segurança jurídica a ambas as partes.

3.
Na vertente hipótese, a impetrante apresentou documentação necessária à sua contratação, tanto que foi contratada, sendo descabida a exigência de complementação de documentos para manutenção do contrato.

4.
Diante dos fatos narrados, correto o entendimento encampado pelo magistrado sentenciante devendo a sentença ser mantida por ocasião da remessa legal (art. 14, §1º da Lei 12.016/09).

5.
Recurso desprovido, sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, ficando a sentença mantida em remessa necessária.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
e

reexame obrigatório da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina (ID 8370792), a qual foi integrada pela decisão aclaratória ID 8370799, e onde foi concedida a segurança pleiteada por
ELIZABETE CASSEMIRO DE SOUZA
, de forma a manter sua contratação temporária no Magistério Estadual, regido pelo Edital nº 23/2020, no qual restou aprovada, classificada e convocada para a formalização de contrato administrativo laboral junto à Superintendência Regional de Educação.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 8370803), sustenta, em síntese, que houve perda superveniente do objeto devido ao encerramento, em 02.02.2022, do contrato administrativo firmado com a apelada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cumpra-se disposto no artigo 934, do Código de Processo Civil.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

reexame obrigatório da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina (ID 8370792), a qual foi integrada pela decisão aclaratória ID 8370799, e onde foi concedida a segurança pleiteada por
ELIZABETE CASSEMIRO DE SOUZA
, de forma a manter sua contratação temporária no Magistério Estadual, regido pelo Edital nº 23/2020, no qual restou aprovada, classificada e convocada para a formalização de contrato administrativo laboral junto à Superintendência Regional de Educação.

Observa-se que o Apelante, em suas razões recursais (ID 8370803), sustenta, em síntese, que houve perda superveniente do objeto devido ao encerramento, em 02.02.2022, do contrato administrativo firmado com a apelada.

Pois bem.

É possível colher dos autos que, em cumprimento da ordem liminar, a impetrante foi nomeada em 05/03/2021 e exonerada em 02/02/2022 (ID 8370803).

Assim, entendo que sem razão o Apelante.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade
” (REsp n. 1.670.267/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Neste mesmo sentido já se posicionou recentemente esta Câmara:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CARGO DE PROFESSORA – APROVAÇÃO – NÃO CONTRATAÇÃO EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL NO DIPLOMA – CORREÇÃO DO ERRO – ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de
Perda Superveniente do Objeto – Rejeitada. Não há que se falar em extinção do processo por perda superveniente do objeto, tendo em vista que há a necessidade e utilidade à impetrante/apelada. Isso porque, a contratação para o cargo de professora, em designação temporária, objeto do presente mandamus, somente foi levada a efeito por força de decisão proferida pelo juízo singular, devendo a liminar ser confirmada em juízo de cognação exauriente. 2. Vale esclarecer que, o simples cumprimento da ordem judicial não implica a perda do objeto da demanda, devendo a pretensão autoral ter o seu mérito julgado, de forma a conferir segurança jurídica a ambas as partes.
(...)” (Data: 29/Feb/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0002796-02.2018.8.08.0012 - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Não Discriminação) (não existem destaques no original)

No caso em apreço, a impetrante, após aprovação em processo seletivo realizado pelo Estado, teve a sua contratação para o cargo de professora em regime de designação temporária aprovada tendo, inclusive, assinado o contrato formalizado junto a Superintendência Regional de Educação de Colatina e iniciado suas atividades profissionais, dando início à ministração de suas aulas, porém, no dia 04/03/2021 foi notificada, através de “Termo de Regularização” para apresentar documentação para regularização dos documentos até então apresentados, sob pena de ter seu contrato cessado.

Conforme alegado pela impetrante/apelada, ao analisar os documentos por ela apresentados para fins de contratação, a Superintendência destacou as seguintes irregularidades:

1ª- “Licenciatura apresentada com carga horária inferior da registrada no site E-MEC”.

2ª- “No histórico Escolar não consta registro de aproveitamento de disciplinas cursadas na graduação anterior”.

Em razão da referida exigência, manejou o presente mandado de segurança, postulando a manutenção do contrato, sobre o fundamento de que preencheu os requisitos do edital.

O magistrado singular, vislumbrando como presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, deferiu em parte o pleito liminar, determinando que a autoridade coatora se abstenha de cessar/rescindir o contrato de trabalho da impetrante até o julgamento definitivo do writ (ID 8370611) e, em sentença, confirmou a segurança liminarmente concedida (ID 8370792).

Assim, não há que se falar em extinção do processo por perda superveniente do objeto, tendo em vista que há a necessidade e utilidade à impetrante/apelada. Isso porque, a contratação para o cargo de professora, em designação temporária, objeto do presente
mandamus
, somente foi levada a efeito por força de decisão proferida pelo juízo singular, devendo a liminar ser confirmada por este Tribunal em juízo de cognição exauriente.

Vale esclarecer que, o simples cumprimento da ordem judicial não implica a perda do objeto da demanda, devendo a pretensão autoral ter o seu mérito julgado, de forma a conferir segurança jurídica a ambas as partes.

Isto posto, deve ser
REJEITADA
a alegação de perda superveniente do objeto.

Superado o ponto, entendo que, em remessa necessária (art, 14, §1º da Lei 12.016/09), deve ser mantida a segurança concedida eis que, conforme restou comprovado no julgado, e não foi questionado pelo Estado em apelação, houve violação a direito líquido e certo da impetrante, aqui apelada:

“[...]
A Resolução CNE/CP n°2/2015, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior para cursos de licenciatura e formação pedagógica, destinadas à graduados e aqueles de segunda licenciatura visando formação continuada, estabelece que:

“
(....) Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada,
devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil)
a
1.400 (mil e quatrocentas) horas
de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.

Dispõe ainda a norma supra citada:

§ 1º A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios:

I - quando o curso de formação pedagógica pertencer à mesma área do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.000 (mil) horas;

II - quando o curso de formação pedagógica pertencer a uma área diferente da do curso de origem, a carga horária deverá ter,
no mínimo, 1.400 (mil e quatrocentas) horas”.

A impetrante apresentou Diploma de Bacharel em Administração em curso ministrado pela Faculdades Integradas Castelo Branco, reconhecido pelo Decreto nº 83.176 de 15/02/1979 (ID 6193588); além do Histórico Escolar atestando a licenciatura em Matemática em Curso de Formação Pedagógica para graduados não licenciados, com carga compatível horária consoante dispõe a Resolução CNE/CP nº 02/2015.

Analisando o Anexo I do Edital 29/2021, aponto que o requisito para o cargo de Professor de Matemática (MaPB1 e outros), é:

“
Licenciatura em Matemática
OU Diploma de Bacharel /Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Matemática
OU Licenciatura Curta em Ciências com Plenificação em Matemática”, salvo na hipótese de atendimento educacional especializado.

Quanto as disciplinas didáticas para fins de reaproveitamento, tal não consta em qualquer lei ou ato normativo, como requisito para contratação, podendo ser aferida no curso da contratação temporária.

Do exposto, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, ratificando o disposto na antecipação de tutela.
[...]” (ID 8370792)

Ante a todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de remessa,
MANTENHO A SENTENÇA PROFERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar